Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de impor qualquer medida acerca de eventual opção de cargo, com a sua manutenção no cargo efetivo na SEE/DF até o julgamento final da ação. A parte agravante ressalta ser militar da reserva remunerada desde julho de 2024, e que ingressou no cargo efetivo de professor da SEE/DF em outubro de 2024 face a aprovação em concurso público. Aponta a licitude na acumulação de cargo de militar da reserva (cargo técnico) com o cargo efetivo de magistério da rede pública de ensino do Distrito Federal. Afirma que a CF autoriza a cumulação dos cargos, desde que observado o teto remuneratório, bem como compatibilidade de horários e funções.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a manutenção de militar da reserva em cargo efetivo de professor na SEE/DF.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. Contudo, não se constata a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações da inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “somente se admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade”. (RE 613399 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 14-8-2012, 2a T, DJE de 27-8-2012).
6. Desta forma, os integrantes das Forças Armadas somente podem acumular dois cargos ou empregos públicos quando estes forem privativos de profissionais de saúde. A Emenda Constitucional n.o 101/2019 demonstra a preocupação do legislador ao incluir o §3o ao art. 42 da Constituição Federal, esclarecendo as hipóteses autorizadas de cumulação de cargos públicos para militares dos Estados e do Distrito Federal, sem alterar o disposto no art. 142, II, da Constituição, que permite aos militares das Forças Armadas apenas a possibilidade de acumulação de dois cargos ou empregos destinados exclusivamente a profissionais da saúde, desde que regulamentados por legislação específica.
7. Nos termos da jurisprudência do STJ, “cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau”. (AgInt no RMS n. 73.288/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.). Em tese, observando tal entendimento não é possível a cumulação do cargo de professor de educação básica com o de militar da reserva. Assim, não se identifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.